Tribunal: STF
Processo: RHC 55601
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. BENEFÍCIO DO ART. 408, PAR. 2. DO  CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73.
          - SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE ESTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NO TOCANTE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO DO PACIENTE, EMBORA SEJA ESTE
PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.